Tribunal: TJSP
Processo: 1019578-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público para admissão de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar. Candidata que foi eliminada do certame na fase de investigação social, sob fundamento de convívio com pessoas (inclusive familiares) envolvidas em práticas delituosas. Ofensa ao princípio da razoabilidade. Reconhecimento. Relação de parentesco com pessoas processadas e condenadas criminalmente (no passado) que,

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público para admissão de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar. Candidata que foi eliminada do certame na fase de investigação social, sob fundamento de convívio com pessoas (inclusive familiares) envolvidas em práticas delituosas. Ofensa ao princípio da razoabilidade. Reconhecimento. Relação de parentesco com pessoas processadas e condenadas criminalmente (no passado) que, por si só, não autoriza a presunção de que a candidata (sem nenhum antecedente desabonador) compactue com fatos ilícitos. Honorários advocatícios. Inexistência de óbice à aplicação do artigo 85, § 3o, do CPC. Critério mantido. Sentença de parcial procedência. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019578-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada PAULA RAMOS
NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019578-06.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 35.463
Apelação no 1019578-06.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Paula Ramos Navarro
APELAÇÃO. Concurso público para admissão de Soldado de 2a
Classe da Polícia Militar. Candidata que foi eliminada do certame
na fase de investigação social, sob fundamento de convívio com
pessoas (inclusive familiares) envolvidas em práticas delituosas.
Ofensa ao princípio da razoabilidade. Reconhecimento. Relação de
parentesco com pessoas processadas e condenadas criminalmente
(no passado) que, por si só, não autoriza a presunção de que a
candidata (sem nenhum antecedente desabonador) compactue com
fatos ilícitos. Honorários advocatícios. Inexistência de óbice à
aplicação do artigo 85, § 3o, do CPC. Critério mantido. Sentença
de parcial procedência. Recursos desprovidos.
PAULA RAMOS NAVARRO propôs a presente ação de
procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO alegando,
em resumo (i) que no concurso público para admissão de Soldado de 2a Classe da Polícia
Militar (Edital no 3/321/17) foi reprovada na fase de investigação social, e
consequentemente excluída do certame, apesar de não ter condenação criminal ou
qualquer registro policial em seu desfavor; (ii) que não recebeu informações específicas
sobre os motivos de sua reprovação, mas esclarece que na fase de avaliação psicológica foi
traçado seu perfil e não concluíram por qualquer incompatibilidade com o exercício do
cargo almejado. Assim, reputa ilegal sua exclusão, e pede a anulação desse ato para que
possa retornar ao concurso. Cumulou pedido de indenização por danos morais.
A sentença de fls. 289/293 julgou parcialmente procedente a
ação para (i) anular o ato administrativo que considerou a autora inapta na fase de
investigação social, e (ii) determinar seu prosseguimento no certame.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado, com as considerações
de fls. 312/320, buscando a reforma do julgado ou, alternativamente, a redução dos
honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 325/335.
Reexame necessário anotado a fls. 293.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
A justificativa para reprovação da impetrante na investigação
social consta do documento de fls. 118/120, e diz respeito ao seu convívio com pessoas
(inclusive familiares) envolvidas em práticas delituosas, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019578-06.2019.8.26.0053 -Voto no
3
“6.1.1. a pesquisa social revelou que a candidata possui gravíssima
ambiência criminosa com seus familiares, a saber:
6.1.1.1. em relação ao ex namorado, que se trata de um indivíduo egresso da
Penitenciária do município de Iaras/SP e que já possuía extensa ficha
criminal/policial, inclusive pela prática criminosa de tráfico internacional de
substâncias entorpecentes ilícitas - drogas e assim foi preso, entretanto, após
esse indivíduo ser liberto do cárcere no ano de 2010, a Interessada e seu ex
namorado reataram o relacionamento amoroso e a partir daí a Autora
passou a ser vítima de agressões frequentes, em decorrência o ex namorado
foi processado e condenado pelas agressões, retornando a prisão;
6.1.1.2. o Boletim de Ocorrência no 812/07, oriundo da Delegacia de Defesa
da Mulher do município de São José dos Campos/SP, natureza injúria/lesão
corporal dolosa/ameaça a candidata foi a vítima e o namorado o autor das
agressões físicas;
6.1.1.3. a Interessada foi vítima também no Boletim de Ocorrência no
5.239/12, oriundo do 1o Distrito Policial do município de São José dos
Campos/SP, natureza lesão corporal dolosa/ameaça e nesse relata que a
Requerente foi estuprada pelo namorado algumas vezes;
6.1.1.4. no Boletim de Ocorrência no 1.005/14, oriundo da Delegacia de
Defesa da Mulher do município de São José dos Campos/SP, natureza
ameaça, quando a Interessada relatou ter sido estuprada pelo ex-namorado
por diversas vezes, dos fatos se originou o processo criminal no 0038988-
91.2012.8.26.0577, que tramitou pela 5.a Câmara Criminal da Comarca de
São José dos Campos/SP;
6.1.1.5. o ex namorado da Autora possui ainda registro como indiciado nos
Boletins de Ocorrência no 1.331/11, do 3.o Distrito Policial do município de
São José dos Campos/SP, no 2.694/12, da Delegacia de Defesa da Mulher do
município de São José dos Campos/SP, no 1.785/12 e no 5.286/12, ambos
oriundos do 3.o Distrito Policial do município de São José dos Campos/SP e
por fim de no 3.805/06, da Delegacia Seccional do município de São José dos
Campos/SP;
6.1.1.6. o genitor da candidata tem registro criminal pelo crime de
receptação;
6.1.1.7. a genitora da Requerente possui registro criminal/policial como
autora da conduta delituosa de omissão de socorro;
6.1.1.8. o tio da Interessada é indivíduo egresso da Penitenciária do
município de Potim II/SP, da Penitenciária de Tremembé e da Penitenciária
de Franco da Rocha/SP, onde cumpriu sanções penais em regime fechado,
foi indiciado em ocorrências, inclusive de tentativa de homicídio, segundo o
Boletim de Ocorrência no 466/13, oriundo do 7.o Distrito Policial do
município de São José dos Campos/SP, natureza tentativa de homicídio, por
tráfico de tóxicos; dano e roubo a mão armada;
6.1.1.9. o primo da Autora também é pessoa egressa da Penitenciária do
município de Franco da Rocha III, onde cumpriu sanção penal no regime
fechado, possui registro policial como indivíduo indiciado, conforme o
Boletim de Ocorrência no 3.195/09, do 3.o Distrito Policial do município de
São José dos Campos/SP, natureza ameaça, bem como figura na condição de
autor nos Boletins de Ocorrência no 1.969/16, no 2.029/16 e no 6.835/12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019578-06.2019.8.26.0053 -Voto no
4
todos de natureza ameaça e registrados junto a Delegacia de Defesa da
Mulher do município de São José dos Campos/SP;
6.1.1.10. outro primo da candidata foi indiciado em crime de ameaça, por
dirigir veículos automotores sem a necessária Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), bem como pela delito de tráfico de drogas, ato
infracional e roubo a mão armada;
6.1.1.11. ainda um novo primo da Interessada possui registro criminal por
denunciação caluniosa, apreensão de objeto, homicídio, roubo, associação
criminosa, contrabando, possui registro policial como autor junto aos
Boletins de Ocorrência no 1.109/11 e no 1051/13, ambos do 3.o Distrito
Policial do município de São José dos Campos/SP, natureza ato infracional
e ameaça, bem como o Boletim de Ocorrência no 1.113/16, oriundo do 7.o
Distrito Policial, natureza roubo consumado;
6.1.1.12. outro ainda primo da Requerente é também indivíduo egresso da
Penitenciária do município de Avaré/SP, cumpriu sanção penal por
homicídio, roubo e receptação, possui registro policial como autor em
Boletim de Ocorrência no 789/11, oriundo da Delegacia de Polícia
Metropolitana do município de Junqueirópolis/SP, natureza denunciação
caluniosa, Boletim de Ocorrência no 1.071/12, da Delegacia de Polícia
Metropolitana do município de Junqueirópolis/SP, natureza apreensão de
objeto e o Boletim de Ocorrência no 413/13, natureza denunciação
caluniosa, da Delegacia de Polícia Metropolitana do município de
Junqueirópolis/SP;
6.1.2. a pesquisa sigilosa identificou que a Interessada mantém fortes
relações de convívios/amizades com pessoas envolvidas em práticas
delituosas diversas e de grave ordem, que inclusive pertencem a sua
família, ou seja, pessoas muito próximas a candidata e com isso está
caracterizada a ambiência criminosa da Autora, assim a Requerente
apresenta um histórico de personalidade CONTRÁRIO AOS VALORES E
DEVERES INSTITUCIONAIS E AO INTERESSE PÚBLICO

PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR ALGUM DA AUTORA EM SERVIR
NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO POLICIA MILITAR” (fls.
118/120).
Essa motivação, entretanto, além de ser demasiadamente
genérica (para imputar hipótese de desvio de personalidade), é incompatível com o
princípio da razoabilidade.
Na verdade, a investigação indica que a impetrante foi vítima de
seu ex-namorado, sofrendo agressões e violência e, evidentemente, não pode sofrer
restrições por esse fato, e muito menos por eventual envolvimento criminal de alguns
familiares (no passado), pois o fato de ter relação de parentesco com pessoas processadas
e condenadas criminalmente, por si só, não autoriza a presunção de que ela compactue com
fatos ilícitos, tanto que não existe nos autos nenhum elemento, ainda que indiciário,
que possa desabonar sua boa reputação e conduta moral, daí o reconhecimento de
procedência da ação, nessa parte.
Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, “modernamente, os
doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como
valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019578-06.2019.8.26.0053 -Voto no
5
embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder” (“Manual de Direito
Administrativo”. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2007, p. 45).
Esse posicionamento, evidentemente, não importa em ingerência
nos atos de gestão administrativa.
Sob esse aspecto é apropriada a lição de Celso Antônio Bandeira
de Mello:
“Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da
razoabilidade invade o "mérito" do ato administrativo, isto é, o campo de
"liberdade" conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma
estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não
ocorre porque a sobredita "liberdade" é liberdade dentro da lei, vale dizer,
segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada,
consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é
ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos” (“Curso de Direito
Administrativo”, São Paulo: Ed. Malheiros, 2002, p. 91-93).
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, como segue:
“Há que se destacar que a Requerente informou quando do preenchimento de
formulários de avaliação de conduta social a existência de familiares com
históricos criminais. Justifica-se não haver especificações de condutas ou
dados exatos, uma vez que não é de conhecimento de todos os familiares
detalhes relacionados a tais ocorrências.
Ademais, a justificativa apresentada em réplica é pertinente há grande
distância temporal entre os fatos envolvendo seus genitores. Os fatos
ocorreram no período de infância da Requerente. Seu pai faleceu quando a
autora tinha cinco anos, sequer poderia ter conhecimento de eventual
histórico de registros penais daquela pessoa com quem não conviveu em sua
fase de formação pessoal.
E, no caso do registro criminal de sua mãe, trata-se de fato ocorrido há mais
de trinta anos, no qual houve absolvição, e relacionado a uma situação não
dolosa atropelamento.
Quanto aos demais registros, com destaque ao histórico criminal do ex-
namorado da Requerente, não se justifica que a Autora seja penalizado por
conduta de terceiro principalmente quando esta foi VÍTIMA das condutas
delituosas que determinaram a prisão daquela pessoa.
Impedir o desenvolvimento pessoal da Requerente, vedando seu ingresso em
concurso público, seria vitimar novamente uma pessoa que já suportou
grande carga de sofrimento pessoal em determinado momento de sua vida”.
É o que tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito Público em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019578-06.2019.8.26.0053 -Voto no
6
casos semelhantes:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
REPROVAÇÃO. Candidato aprovado na fase de comprovação de idoneidade
e conduta ilibada na vida pública e na vida privada. Pretensão de ser
reintegrado ao certame. Exclusão do candidato diante da existência de
conduta supostamente desabonadora. Ausência de omissão do impetrante nas
informações de dados sobre sua vida pessoal. Excesso no ato da Fazenda
Pública. Ato ilegal que merece ser anulado. Sentença de improcedência da
demanda reformada. Recurso do autor provido” (Apelação no
1001498-14.2016.8.26.0242, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 08/10/2018).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO
PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Soldado PM 2a Classe (Edital no
DP-1/321/16). Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na
fase de Investigação Social. Motivos genéricos apresentados pela FESP que
não são suficientes para eliminar o candidato do certame. Omissão no
preenchimento de qualquer informação relevante no Formulário da
Investigação Social não configurada. Ausência de comprovação do suposto
dano sofrido. Sucumbência recíproca. Sentença de improcedência reformada.
Recurso
de
Apelação
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1054582-75.2017.8.26.0053, Rel. Des. Ana Liarte, j. 24/09/2018).
“Concurso de Admissão de Soldado da Polícia Militar. Reprovação de
candidato sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos da conduta
ilibada e procedimento social irrepreensível. Fatos levados em conta que a
tanto não autorizam. Abuso de poder caracterizado. Ação visando
prosseguimento no certame improcedente. Recurso do autor provido no
particular. Responsabilidade civil do Estado. Danos materiais não
comprovados. Ação improcedente. Sentença confirmada” (Apelação no
1049635-46.2015.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j. 30/07/2018).
“Mandado de Segurança. Concurso público para ingresso na carreira de
“Agente de Segurança Penitenciário I”. Candidato reprovado na fase de
investigação social, por motivo de “inadimplência em compromisso
financeiro”.
Inadmissibilidade.
Princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Sentença concessiva da segurança. Desprovimento dos
recursos, considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte” (Apelação no 1056878-07.2016.8.26.0053,
Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 16/04/2018).
Quanto aos honorários advocatícios, também deve ser mantido
o critério adotado na sentença.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, consolidou
entendimento no sentido de que o Juízo de equidade na fixação dos honorários
advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não presente
qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC. Significa que “o § 2o do art. 85 do
CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8o do art. 85 a instituição de regra
excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do
art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual
enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá
esgotado”. (STJ, REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019578-06.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Araújo, por unanimidade, julgado em 13/02/2019. DJe 29/03/2019).
No mesmo sentido:
“1. O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art.
85, § 8o. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma
subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não
estiverem
configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem
ser fixados nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código
Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo.
Precedentes das Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp.
1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020;
AgInt/REsp.1.543.880/SP,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, DJe 17.3.2020.
2. Na espécie, cuida-se de Ação Anulatória julgada procedente para
afastar a aplicação de determinado índice de juros moratórios.
Entretanto, o Tribunal a quo aplicou aos honorários juízo de equidade
fora das hipóteses previstas, ao singelo argumento de que a matéria
não envolve complexidade.
3. Inexiste qualquer excepcionalidade que justifique a fixação
equitativa dos honorários sucumbenciais. Isso porque, nos termos
da jurisprudência desta Corte, a ponderação dos critérios previstos
no art. 85, § 2o, do Código Fux (complexidade da causa e extensão
do trabalho realizado pelo Advogado) não permite a exclusão da
tarifação estabelecida no § 3o, mas, apenas, subsidia o Magistrado
quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos
estabelecidos nos incisos I a V.
4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega
provimento” (AgInt. no REsp 1.878.265/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 13/10/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda do Estado em
mais R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator